Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. COBRANÇA COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença voltado à execução complementar de valores, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Não tendo o credor se insurgido oportunamente quanto a alegado equívoco em decisão anterior proferida, além de ter manifestado expressa, plena e total quitação ao cumprimento de sentença voltado a execução de honorários com amparo em valor então depositado nos autos, de forma a ensejar extinção do feito pela satisfação da obrigação por sentença transitada em julgado, não há como prosseguir a demanda a fim de se buscar a cobrança complementar de honorários sucumbenciais residuais, sob pena de evidente inobservância à preclusão e à coisa julgada, uma vez que a matéria se tornou imutável e insuscetível de posterior discussão entre as partes, conforme inteligência dos artigos 505, 506, 507 e 508 do CPC.
3. Quando já existente anterior e expresso pronunciamento judicial, sem oportuna interposição de recurso, inviabiliza-se nova apreciação e modificação da matéria, sob pena de afronta, também, aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, sendo indevido eternizar a discussão acerca de questões já decididas
4. Recurso conhecido e não provido.